Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-29.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-29.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: IEDA BARBOSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERGENTE DOS DADOS DA AUTORA.
OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA GRAFOTÉCNICA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061/STJ. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ieda Barbosa de Araújo em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por Banco BMG S.A., reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado.

2. A embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão embargado, que deixou de enfrentar elementos probatórios cruciais, como divergência entre os documentos de identidade apresentados e incompatibilidade de assinaturas e fisionomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de se manifestar sobre provas documentais que indicam possível fraude na contratação de cartão de crédito consignado, de modo a comprometer a regularidade do negócio jurídico e ensejar efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos foram opostos tempestivamente, com regularidade formal e fundamentação adequada, preenchendo os requisitos do art. 1.022 do CPC.
5. Constatou-se a omissão do acórdão embargado em relação a elementos probatórios relevantes, especialmente quanto à divergência entre os documentos de identidade (ID 66184912 e ID 66184902), à discrepância entre as assinaturas e à incompatibilidade fisionômica entre a autora e a pessoa retratada na documentação apresentada.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, firmou o entendimento de que, em caso de impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em contratos bancários, é ônus da instituição financeira produzir prova pericial. A ausência de tal prova, quando requerida, caracteriza cerceamento de defesa.
7. O acórdão embargado, ao não enfrentar tais elementos, violou o art. 489, §1º, IV, do CPC, configurando ausência de fundamentação.
8. Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos efetuados pela instituição bancária configuram falha na prestação do serviço e ensejam a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, bem como a indenização por danos morais, diante da lesão à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes
, para suprir a omissão do acórdão embargado, reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de manifestação judicial sobre provas documentais relevantes configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.”

“2. A não realização de perícia grafotécnica diante de impugnação fundamentada à autenticidade contratual acarreta cerceamento de defesa e nulidade da decisão.”

“3. Reconhecida a inexistência de relação contratual, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000862-29.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada IEDA BARBOSA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.